Tribunal: TJDFT
Processo: 0704197-21.2024.8.07.0009
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-19
Data de publicação: 2026-03-02

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. AMEAÇA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA. CRIME ÚNICO. INOCORRÊNCIA. DOSIMETRIA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. AGRAVANTE DO ART. 61, II, “F”, DO CP. COMPENSAÇÃO. SÚMULA 231 DO STJ. APLICAÇÃO. DANO MORAL. VALOR. MODICIDADE. MANUTENÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação Criminal interposta contra sentença que condenou o réu pelos crimes de ameaça, em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, praticada uma vez em 13/2/2024, bem como por seis crimes de ameaça e seis crimes de descumprimento de medidas protetivas de urgência, ocorridos nos dias 6 e 7/4/2024, reconhecida a continuidade delitiva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se as ameaças e os descumprimentos de medidas protetivas ocorridos nos dias 6 e 7/4/2024 configuram crime único ou continuidade delitiva; (ii) estabelecer se a atenuante da confissão espontânea deve preponderar sobre a agravante do art. 61, II, “f”, do Código Penal; (iii) determinar a possibilidade de afastamento da Súmula 231 do STJ para redução da pena abaixo do mínimo legal; e (iv) verificar a possibilidade de exclusão ou redução da indenização por danos morais fixada na sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O envio reiterado de mensagens com conteúdo ameaçador ou em desrespeito a determinação judicial caracteriza pluralidade de infrações penais e não crime único, sendo possível, em benefício do acusado, o reconhecimento do crime continuado desde que presentes os requisitos previstos no art. 71 do Código Penal.
4. A fração de aumento de 1/2 aplicada à continuidade delitiva mostra-se proporcional e adequada diante da prática de seis infrações, em consonância com a Súmula 659 do Superior Tribunal de Justiça.
5. A atenuante da confissão espontânea e a agravante do crime praticado em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher são circunstâncias igualmente preponderantes, impondo a compensação integral entre elas.
6. A aplicação da Súmula 231 do STJ impede a redução da pena abaixo do mínimo legal em razão de atenuante genérica, entendimento reconhecido como constitucional pelo Supremo Tribunal Federal.
7. O dano moral decorrente de crimes praticados no contexto de violência doméstica é presumido, sendo desnecessária prova específica do prejuízo, desde que haja pedido expresso da acusação.
8. O valor de R$ 300,00 fixado a título de indenização por danos morais revela-se módica diante da gravidade da conduta e das consequências à vítima. O réu submeteu a ofendida a reiteradas ameaças em contexto de violência doméstica, violando medidas protetivas de urgência e perpetuando o ciclo de intimidação e subjugação. Mantém-se o valor, no entanto, porque o recurso é somente da Defesa.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 61, II, “f”, 69, 71 e 147; Lei no 11.340/2006, arts. 5o, III, 7o e 24-A; CPP, art. 387, IV.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 597.270-QO-RG/RS, Tema 158; STJ, Súmulas 231, 588 e 659; STJ, Tema 983; TJDFT, Acórdãos 1856814, 964314, 1239390 e 1627892.